Tribunal: TJDFT
Processo: 0747104-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747104-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO UNIVERSA AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando a participação do il. Ministério Público no processo de origem, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para o seu respectivo parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator